Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020561-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (AGRAVANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
– PROVEITO
ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ -

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022
do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aduz que
A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo
.

O acórdão embargado aplicou ao caso o §2o do art. 85 do CPC, bem como o Tema 1076 do STJ
, cuja questão submetida a julgamento foi a regra geral do art. 85 do CPC
:
Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Como na hipótese o proveito econômico é elevado, não seria possível arbitrar a verba honorária por equidade.

No referido Tema também não houve indicação de que não se aplicaria
aos incidentes processuais como a
Impugnaç
ão
ao Crédito
, de forma que não há como acolher a pretensão do embargante.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024